Tribunal: STJ
Processo: 5029861-49.2021.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3140412 - RS
(2025/0508814-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ROGER ZIMMER PERES DA SILVA
ADVOGADOS
: MAURÍCIO FUTRYK BOHN - RS101967
RODRIGO SALDANHA FERNANDES - RS121790
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FURTO. SÚMULAS N. 7 DO STJ E 284 DO STF. ÓBICES
APLICADOS PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO REFUTAÇÃO.
III, DO CPC E SÚMULA N. 182 DO STJ. APLICAÇÃO
ART. 932,
DOS TEMAS N. 934 E 1.258 DO STJ. NÃO INTERPOSIÇÃO DO
AGRAVO
INTERNO
OU
REGIMENTAL
NA
ORIGEM.
PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O não rebatimento dos fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial – no caso, as Súmulas n. 83 do STJ e 284 do STF –
impede o conhecimento do agravo – incidência do
III, do CPC
art. 932,
e aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
2. A Corte local, nos termos do
I, "b", do
negou
art. 1.030,
CPC/2015,
seguimento ao recurso especial, em virtude da aplicação dos Temas
Repetitivos n. 934 e 1.258 do STJ. Todavia, o agravante não interpôs,
na instância antecedente, o agravo previsto no
§ 2o, do CPC,
art. 1.030,
único recurso cabível para inaugurar o exame da matéria, o que a torna
preclusa e impede o conhecimento do agravo em recurso especial.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55819538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:43
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: ebc9825a-5f24-465c-93a9-0456ceecab6d

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
10 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55819538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:43
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: ebc9825a-5f24-465c-93a9-0456ceecab6d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3140412 - RS
(2025/0508814-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ROGER ZIMMER PERES DA SILVA
ADVOGADOS
: MAURÍCIO FUTRYK BOHN - RS101967
RODRIGO SALDANHA FERNANDES - RS121790
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FURTO. SÚMULAS N. 7 DO STJ E 284 DO STF. ÓBICES
APLICADOS PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO REFUTAÇÃO.
III, DO CPC E SÚMULA N. 182 DO STJ. APLICAÇÃO
ART. 932,
DOS TEMAS N. 934 E 1.258 DO STJ. NÃO INTERPOSIÇÃO DO
AGRAVO
INTERNO
OU
REGIMENTAL
NA
ORIGEM.
PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O não rebatimento dos fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial – no caso, as Súmulas n. 83 do STJ e 284 do STF –
impede o conhecimento do agravo – incidência do
III, do CPC
art. 932,
e aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
2. A Corte local, nos termos do
I, "b", do
negou
art. 1.030,
CPC/2015,
seguimento ao recurso especial, em virtude da aplicação dos Temas
Repetitivos n. 934 e 1.258 do STJ. Todavia, o agravante não interpôs,
na instância antecedente, o agravo previsto no
§ 2o, do CPC,
art. 1.030,
único recurso cabível para inaugurar o exame da matéria, o que a torna
preclusa e impede o conhecimento do agravo em recurso especial.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
Documento eletrônico VDA55819815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:11
Código de Controle do Documento: 8608455a-bb24-4f96-8c4e-a64fd9eda248

, condenado pelo crime de
ROGER ZIMMER PERES DA SILVA
furto, agrava de decisão em que a Presidência do STJ não conheceu de seu agravo

em recurso especial.
Neste regimental, a defesa alega que atacou devidamente todos os óbices
à admissibilidade do recurso especial.
Nesses termos, pede a reconsideração da decisão agravada ou a
submissão do feito ao órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos esforços do ora agravante, não constato fundamentos
suficientes para reformar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
I. Inadmissão do recurso especial
O Tribunal de origem
o recurso especial em razão das
inadmitiu
.
Súmulas n. 7 e 83 do STJ e 284 do STF
Todavia, o recorrente, no agravo em recurso especial, não refutou a
, pois apenas reproduziu as razões do especial quanto ao
Súmula n. 284 do STF
mérito, e a
, cuja impugnação demandaria a apresentação de
Súmula n. 83 do STJ
jurisprudência superveniente contrária à apresentada com a demonstração de que
outro é o entendimento desta Corte, o que não ocorreu. Essas circunstâncias
atraem a incidência do
III, do CPC e a aplicação da Súmula n. 182 do
art. 932,
: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente
STJ
art. 545
os fundamentos da decisão agravada".
Com efeito, "A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, sendo exigido da
parte agravante a impugnação de todos os fundamentos da decisão que, na origem,
não admitiu o recurso especial" (
relator Ministro Paulo
REsp n. 1.589.562/AL,
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
, o
20/2/2024,
1/3/2024)
que não ocorreu na espécie.
Documento eletrônico VDA55819815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:11
Código de Controle do Documento: 8608455a-bb24-4f96-8c4e-a64fd9eda248

II. Não seguimento do recurso especial
A Corte local, nos termos do
I, "b", do
art. 1.030,
CPC/2015, negou
ao recurso especial, em virtude da aplicação dos
seguimento
Temas Repetitivos
. Todavia, o agravante não interpôs, na instância
n. 934 e 1.258 do STJ
antecedente, o
, único recurso cabível
agravo previsto no
§ 2o, do CPC
art. 1.030,
para inaugurar o exame da matéria, o que a torna preclusa e impede, no ponto, o
.
conhecimento do agravo em recurso especial
Ilustrativamente: AgInt no AgInt no
Rel.
AREsp n. 2.250.020/SP,
Ministro Marco Buzzi, 4a T., DJe
AgRg no
5/10/2023;
AREsp n. 2.295.325/SP,
Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a T., DJe
e AgRg nos EDcl no HC n.
9/5/2023;
Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6a T., DJe
807.368/RJ,
18/5/2023.
Portanto,
que
ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas
permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão
.
agravada
III. Dispositivo
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA55819815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:11
Código de Controle do Documento: 8608455a-bb24-4f96-8c4e-a64fd9eda248

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0508814-5
AREsp 3.140.412 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50298614920218210001
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ROGER ZIMMER PERES DA SILVA
ADVOGADOS
: MAURÍCIO FUTRYK BOHN - RS101967
RODRIGO SALDANHA FERNANDES - RS121790
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ROGER ZIMMER PERES DA SILVA
ADVOGADOS
: MAURÍCIO FUTRYK BOHN - RS101967
RODRIGO SALDANHA FERNANDES - RS121790
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605845854407029<14@
2025/0508814-5 - AREsp 3140412 Petição : 2026/0009275-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:37:13
Código de Controle do Documento: E6E20B34-4D12-45EA-B93F-9E21CD58F955